Tribunal: TJBA
Processo: 0011025-05.2017.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0011025-05.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:
ARIOSTO PEREIRA RIBEIRO FILHO, JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. PERDA DE OBJETO INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO MERITÓRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COMO A BAHIATURSA. VIABILIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2017. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE ADIMPLÊNCIA JUNTO A SICON E DA PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL E DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PREVISTOS NA LC Nº 101/2000 E NO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA. EXCEÇÃO À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE JURÍDICO-FISCAL CONTIDA NO §3º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECONHECIMENTO DA NATUREZA SOCIAL E CULTURAL DAS FESTAS DE SÃO JOÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0011025-05.2017.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETANOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o

Tribunal Pleno
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ___ de ___________ de 2022.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça